Tribunal: TJMT
Processo: 1029813-37.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029813-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – COMPROVAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– RECURSO PROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a Requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo; logo, é de se reconhecer a existência de relação contratual havida entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 1029813-37.2021.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito apontado na petição inicial e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 204829155).

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade do apontamento do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que houve a contratação do serviço de linha telefônica (contrato n. 0399003244) e que, apesar do pagamento de 3 (três) faturas, algumas ficaram em aberto, circunstância que ensejou a negativação.

Afirma que as faturas e os relatórios de chamadas, aliados às telas sistêmicas, são prova da existência de relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços.

Ressalta que, da análise do relatório de chamadas é possível verificar as inúmeras ligações para o terminal 65 99234-9997, de titularidade do Apelado, José Manoel Guedes, circunstância que afasta o argumento de que a cobrança é indevida.

Enfatiza que, além de não haver qualquer comprovação dos referidos danos, a parte Apelada omitiu na exordial que possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, anterior àquela questionada nestes autos; logo, não há que se falar em qualquer abalo à sua imagem/honra, porquanto já estava com o nome comprometido em razão da existência de outro débito.

O Recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso (Id. 204829179).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 1029813-37.2021.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito apontado na petição inicial e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 204829155).

Denota-se dos autos que José Manoel Guedes propôs a A
ção de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
, contra a Telefônica Brasil S/A, visando à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pela suposta inscrição indevida do seu nome junto ao SERASA.

Asseverou, na inicial que, no dia 22/08/2021 solicitou um orçamento para a instalação de energia solar em sua residência através de financiamento, todavia, ao receber o referido orçamento, na data de 23/08/2021, foi comunicado sobre a inviabilidade do financiamento devido à restrição de seu nome no SERASA.

Afirmou que fez uma busca em seu nome no site do SERASA e constatou que o registro negativo foi feito pela empresa de telefonia demandada.

Diante disso, requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

São estes os pedidos vertidos na inicial:

a) Seja concedida a liminar
inaudita altera pars
, para seja determinado à requerida retirar a negativação que pesa sobre o nome do requerente, no valor de R$ 125,89 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) de 17/08/2020, sob pena de, em não o fazendo, arcarem com multa de R$ 500,00 por dia, tendo em vista que a inclusão esta indevida.

b) Sejam citadas para, querendo, impugnem a presente.

c) Seja, no mérito, confirmada a Tutela Antecedente de Urgência e seja declarada ainexigibilidade do débito de R$ 125,89 (cento e

vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) 17/08/2020, lançado contra o autor no cadastro de inadimplentes.

d) Seja a requerida condenada por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como em custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, ao analisar aquela pretensão, decidiu:

(...) As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor, trouxe aos autos apenas faturas, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

(...)

Outrossim, o valor pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado pois certo que houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como excedente nesse pedido.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I- DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. [Id. 204829155]

Contra a sentença, Telefônica Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria o Recorrido deveria apresentar uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, visto que limitou-se a alegar, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços de telefonia.

A companhia telefônica, por sua vez, logrou êxito em comprovar a relação contratual havida entre as partes, visto que acostou aos autos histórico de ligações originadas e recebidas do terminal n. (65) 996394234, no período em que a linha telefônica permaneceu ativa (Id. 204828746) e faturas mensais (Id. 204828738, p. 1-3, Id. 204828739, p. 1-3).

Além disso, a Apelante colacionou ao feito
prints
das telas do sistema operacional que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento (Id. 204829170, p. 4), que revelam a regularidade da contratação e prestação dos serviços, até o momento em que ocorreu o inadimplemento.

Desse modo, diante da inadimplência do Apelado, José Manoel Guedes, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, tendo a empresa se desincumbido do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição
. (N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE
25/02/2024
). [negritei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO –
PRINTS
QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO – RECURSO DA TELEFÔNICA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, tem-se que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legítima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.

No que tange ao Apelo do Banco, tem-se que mesmo intimado, este não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso. (N.U 1000819-52.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Telefônica Brasil S/A, para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, em favor da Apelante, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024